Tribunal: TJDFT
Processo: 0719413-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Tornozeleira eletrônica. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de dispensa do uso de tornozeleira eletrônica no cumprimento de prisão domiciliar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apenada, a quem concedida prisão domiciliar humanitária, pode ser beneficiada com a dispensa do uso da tornozeleira eletrônica.
III. Razões de decidir
3. O uso da tornozeleira por apenada, condenada em regime fechado, que foi beneficiada pela prisão domiciliar humanitária, adequado e necessário, visa monitorar se ela cumpre os termos impostos e frequenta os lugares autorizados, sobretudo porque o benefício foi concedido exclusivamente para que ela consiga cuidar dos filhos menores.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.